Tribunal: TJSP
Processo: 1002031-16.2018.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002031-16.2018.8.26.0108/50000, da Comarca de Cajamar, em que são embargantes
DAGBENS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI e LUIZ
CLAUDIO D AGOSTINO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002031-16.2018.8.26.0108/50000 -Voto no 17328
2
Voto n. 17328
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1002031-16.2018.8.26.0108/50000
Comarca:
Cajamar
Embargante:
Dagbens Participações e Administração de Bens Eireli e
outro
Embargado:
Município de Cajamar
Embargos de declaração em Mandado de Segurança. Acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação interposto
contra sentença que denegou a segurança. Ausência do vício
imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para
rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Embargos rejeitados.

I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Dagbens
Participações e Administração de Bens Eireli e outro em face do v. acórdão de p.
1.419/1.424 o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto em face da r. sentença que denegou a segurança postulada em face do
Município de Cajamar.
Sustenta a embargante, em síntese, que o fato de a empresa não
possuir receita operacional no período não afasta o seu direito à imunidade do ITBI,
pois demonstra exatamente que a sociedade não exerce qualquer atividade imobiliária.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos (p. 01/06 e documentos p. 07/22).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002031-16.2018.8.26.0108/50000 -Voto no 17328
3
“Mandado de Segurança. ITBI. Imóveis destinados à integralização do
capital social da empresa. Pleito de reconhecimento da imunidade.
Sentença que denegou a segurança pleiteada. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Objeto social da sociedade apelante voltado a
atividades essencialmente imobiliárias. Inteligência do artigo 37, § 2o, do
CTN. Conjunto probatório insuficiente para afastar as presunções de
regularidade e de legalidade do ato administrativo. Sentença mantida.
Recurso não provido.”
O v. acórdão foi claro no sentido de que a ausência de receitas não
impede a análise da finalidade empresarial da empresa impetrante, especialmente
quando se extrai, de seu estatuto social, diversas atividades imobiliárias descritas no
objeto da sociedade. Também foi explicitado que a ausência de atividade empresarial
contraria a própria finalidade do instituto da imunidade tributária que é o fomento da
atividade econômica em benefício da sociedade que abre mão da receita. Consta do
acórdão:
“De acordo com o contrato social (p. 29/36), a sociedade impetrante
tem por objeto: (i) participação em outras sociedades, exceto holdings;
(ii) a compra e venda de imóveis próprios, residenciais ou não, inclusive
terrenos, por conta própria; (iii) o aluguel e administração de imóveis
próprios, residenciais ou não, por conta própria (cláusula 3a de p. 31).
A cláusula 4a, por sua vez, estabelece que as atividades da sociedade se
iniciariam na data do arquivamento de seu estatuto.
Como bem destacou o juízo singular, a ausência de receitas não é capaz
de, por si só, demonstrar que a empresa não possui atividade
preponderantemente voltada à venda e locação de imóveis, notadamente
porque seu estatuto social prevê atividades essencialmente imobiliárias,
as quais são corroboradas, ainda, pela razão social da empresa
“Dagbens Participações e Administração de Bens Eireli”.
No mais, a finalidade da imunidade constitucionalmente prevista é a
mobilização de bens imóveis para o desenvolvimento da atividade
empresarial. O reconhecimento do direito à imunidade constitucional
deve ser na exata medida do objetivo que o constituinte teve em mente
ao criá-lo, ou seja, o favorecimento do aumento da atividade econômica
e os seus inerentes benefícios para a sociedade em geral. Se não há
atividade empresarial, não há razão para o reconhecimento da
imunidade.
Diante de tais elementos, há de se reconhecer que a ausência de receitas
não prejudica o exame da finalidade empresarial da impetrante, a qual
se encontra bem explicitada em seu contrato social, tampouco conduz à
conclusão de que a sociedade faz jus à imunidade prevista nos artigos 36
e 37 do CTN.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002031-16.2018.8.26.0108/50000 -Voto no 17328
4
Em outras palavras, a existência de receita operacional é essencial à
concessão da imunidade e sua ausência contraria a própria finalidade do instituto da
imunidade tributária, isto é, o estímulo à atividade empresarial e o fomento da atividade
econômica (AgInt no AREsp 1543794/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e
que deveria ser apreciada.
Depreende-se que o embargante pretende, na verdade, rediscussão
de matéria, com reforma do julgamento proferido, o que não se pode admitir por
intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de declaração. O
natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido de declaração do
julgado, com nítido caráter infringente.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que o
acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002031-16.2018.8.26.0108/50000 -Voto no 17328
5
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão a ser suprida (ou qualquer outro
vício) e não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do que foi decidido,
impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)